Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-88.2014.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001343-88.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Levantamento de Valor, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HEITOR GUEDES ALBERNAZ - CPF: 924.493.101-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. BEM OBJETO DE FURTO/ROUBO. DEVEDOR SEGURADO QUE DENUNCIA A LIDE À SEGURADORA NA CONTESTAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ALEGADA A PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CITAÇÃO DO SEGURADO NA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão regressiva do réu, segurado, contra a seguradora litisdenunciada, em ação de depósito derivada de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A lide principal foi extinta por ausência de interesse processual. Na lide secundária, a denunciação da lide foi acolhida, mas a pretensão foi extinta com julgamento de mérito por prescrição, com base no art. 206, §1o, II, "b", do CC/2002.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ação regressiva do segurado contra a seguradora está sujeita ao prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1o, II, "b", do CC/2002, ou ao prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do mesmo diploma legal, bem como qual é o termo inicial da contagem desse prazo.

III. Razões de decidir

A ação regressiva do segurado contra a seguradora, quando fundada em relação jurídica autônoma decorrente de contrato de seguro, sujeita-se ao prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I, do CC/2002, cujo termo inicial deve ser a data da citação do segurado na ação principal.

A comunicacao do sinistro a seguradora, sem prova de recusa formal ao pedido administrativo, suspende o prazo prescricional, nos termos da Súmula 229/STJ.

A denunciação da lide foi promovida tempestivamente, sendo incabível o reconhecimento da prescrição.

A sentença deve ser reformada para regular prosseguimento da lide secundária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição, com retorno dos autos para regular prosseguimento da lide secundária.

Tese de julgamento:"1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à ação regressiva do segurado contra a seguradora fundada em contrato de seguro. 2. O termo inicial da contagem do prazo é a data da citação do segurado na ação principal. 3. A ausência de recusa formal ao pedido administrativo suspende o curso do prazo prescricional, nos termos da Súmula 229/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, §1o, II, "b", e §5o, I; CPC/2015, arts. 125 e 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1848246/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.08.2021; TJSP, Ap. Cív. 1005074-52.2017.8.26.0004, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 06.06.2018; Súmula 229/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jose Heitor Guedes Albernaz em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da Ação de
Busca e Apreensão
, posteriormente convertida em
Ação de Depósito
, proposta pelo
Banco Bradesco S.A.
, com
denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A.
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão do requerido em face da seguradora denunciada (lide secundária), bem como julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (lide principal). Nesta última, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e, na lide secundária (denunciação da lide), condenou o requerido ao pagamento de honorários, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, eis que o demandado é beneficiário da AJG.

Inconformado, o requerido recorre, sustentando, em síntese: a inaplicabilidade do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, por se tratar de ação regressiva fundada em contrato de seguro, cujo termo inicial deve ser contado a partir da citação e não do sinistro; que o pedido administrativo suspendeu o prazo prescricional nos termos da Súmula 229 do STJ; a regularidade e tempestividade da denunciação da lide; a nulidade da condenação ao pagamento de honorários em desfavor do denunciante, por ausência de culpa na extinção da lide.

Sem contrarrazões (certidão id. 305549882).

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Ação de Depósito, ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
em desfavor de José Heitor Guedes Albernaz, alegando, em síntese, que celebrou com o requerido, em 05.01.2012, contrato de financiamento para aquisição de bens n. 00598.0013796.628.7560786, no qual o requerido obrigou-se a pagar a importância em 48 parcelas iguais e consecutivas. Como garantia, o devedor transferiu ao credor, em alienação fiduciária, o veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.6 SPORTLINE, chassi no 9BWAB41J0B4017637, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, cor PRATA, placa NJK9472, Renavam 310323525.

Sustentou que o requerido tornou-se inadimplente desde 05.03.2012, sendo constituído em mora mediante protesto. Assim, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem, com posterior consolidação da propriedade e posse em seu favor.

A liminar foi deferida em 13.05.2014 (id. 62144376, pg. 39), porém o veículo não foi localizado, consoante certificado no id. 62144376, pg. 43.

Seguindo, o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, informando que, conforme extrato do Detran, o veículo havia sido roubado, id. 62144376, pgs. 44/46.

A conversão foi deferida pelo juízo de origem, oportunidade em que foi determinada a citação do requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, entregar a coisa, depositá-la em juízo, consignar o valor do débito ou contestar a ação, id. 62144376, pg. 52.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação, o requerido foi citado em 07.11.2022 (id. 104197648, pg. 1), apresentando contestação no id. 104955407, na qual requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e arguiu preliminar de ausência de interesse processual, alegando a impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, uma vez que o autor já tinha conhecimento do roubo do veículo quando da propositura da ação originária. Ainda em sede preliminar, requereu a denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A, com quem havia contratado o seguro do referido veículo (apólice no 0120003871931) com cobertura para roubo/furto. No mérito, asseverou a não configuração de depositário infiel, em razão do roubo do veículo, o que configura motivo de força maior, exonerando-o da responsabilidade de depositário, nos termos do art. 642 do Código Civil.

Impugnação à contestação apresentada no id. 111254201.

A denunciação da lide foi deferida (id. 138775659).

Devidamente citada, a Seguradora apresentou contestação no id. 152189322, na qual arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, § 1o, II, do Código Civil. No mérito, sustentou a ausência de fornecimento de documentos necessários para a regulação do sinistro, o que impossibilitou o pagamento da indenização securitária, bem como a limitação da responsabilidade ao valor contratado (110% da tabela FIPE).

O autor impugnou a contestação no id. 157592034.

O Magistrado de origem determinou a intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem as provas que eventualmente pretendiam produzir, id. 173963063. A Seguradora Mafre manifestou no id. 174679186; Banco Bradesco no id. 175189621 e o demandado no id. 176498421.

Após o trâmite processual, a d. magistrada de origem proferiu sentença, reconhecendo a
prescrição da pretensão regressiva
em face da litisdenunciada, extinguindo o feito com resolução de mérito nesse ponto (art. 487, II, CPC); reconheceu a
ausência de interesse processual
da autora na lide principal, extinguindo-a sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Quanto a lide principal, condenou
o autor
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa, bem como quanto à lide secundária, condenou
o réu ao pagamento de honorários advocatícios
, igualmente fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o requerido recorre, sustentando, em síntese: a inaplicabilidade do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, por se tratar de ação regressiva fundada em contrato de seguro, cujo termo inicial deve ser contado a partir da citação e não do sinistro; que o pedido administrativo suspendeu o prazo prescricional nos termos da Súmula 229 do STJ; a regularidade e tempestividade da denunciação da lide; a nulidade da condenação ao pagamento de honorários em desfavor do denunciante, por ausência de culpa na extinção da lide.

Pois bem.

A controvérsia originou-se da inadimplência contratual relacionada ao financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. A instituição financeira autora requereu a busca e apreensão do bem, cuja ordem foi deferida, mas não efetivada em virtude de o veículo já constar como roubado desde 08/11/2012.

Diante dessa informação, o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, com fulcro no art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

Citado em 07.11.2022, o requerido, ora apelante, apresentou contestação, sustentando, em preliminar, a ausência de interesse processual da instituição financeira diante da ciência prévia do roubo do bem à época do ajuizamento da ação. Ainda, promoveu
denunciação da lide à seguradora Mapfre
, com fundamento em contrato de seguro vigente à época do sinistro.

A denunciação foi deferida.

Citada, a seguradora apresentou contestação, sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, §1o, II, do Código Civil, cuja prejudicial de mérito foi acolhida.

Insurge-se o réu, ora apelante, apenas quanto ao ponto da sentença que acolheu a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, §1o, II, do Código Civil, sob o fundamento de tratar-se de ação regressiva fundada em contrato de seguro, cujo termo inicial deve ser contado a partir da citação ou da ciência do prejuízo e não do sinistro.

Compulsando os autos, tenho que assiste razão o apelante. Explico.

A sentença julgou extinta a denunciação da lide à seguradora, reconhecendo a prescrição da pretensão regressiva com base no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, ao considerar que o prazo seria de um ano a partir da ciência do fato gerador, no caso, o sinistro ocorrido em 08.11.2012.

Contudo, a premissa adotada pela sentença merece ser reformada. Isto porque a relação jurídica subjacente à denunciação da lide não se qualifica como ação direta de indenização promovida pelo segurado contra a seguradora. Trata-se, na verdade, de
denunciação à lide com fundamento no direito de regresso
, prevista nos arts. 125, II, e 130 do CPC, fundada na existência de contrato de seguro entre o réu e a litisdenunciada.

Com efeito, em se tratando de
ação regressiva
fundada em relação jurídica autônoma, contrato de seguro, o prazo aplicável é o
quinquenal
previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, sendo o
termo inicial
a data em que o segurado é citado na ação principal.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, distingue claramente
ação direta do segurado contra a seguradora
(que se sujeita ao prazo ânuo), da
ação regressiva
fundada em contrato de seguro, promovida por quem foi demandado por terceiro e visa a recomposição do prejuízo.

A propósito:
“O prazo prescricional para o ajuizamento da ação regressiva do segurado contra a seguradora tem como termo inicial a data da citação do segurado na ação movida pelo terceiro.”
(TJSP, Ap. Cív. 1005074-52.2017.8.26.0004, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 06/06/2018).

“Em ação regressiva de segurado contra seguradora, o prazo prescricional é quinquenal (...). O termo inicial é a data em que o segurado sofre o prejuízo ou efetua o pagamento
.” (STJ, AgInt no AREsp 1848246/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/08/2021).

Na hipótese dos autos, a citação do apelante na demanda principal ocorreu em
07.11.2022
, sendo promovida a denunciação da lide à seguradora dentro do prazo legal da contestação. Portanto, ainda que se considere o prazo ânuo, com início da contagem a partir da data da citação do devedor/segurado na lide principal, o exercício do direito regressivo se deu
dentro do prazo prescricional.

Ademais, verifica-se que o apelante
comunicou o sinistro em 08.11.2012
, conforme protocolo apresentado nos autos, sem que haja prova de recusa formal da seguradora. Desta forma, nos termos da Súmula 229 do STJ, o prazo prescricional
fica suspenso até ciência da decisão/parecer acerca do pedido administrativo. Todavia, não restou comprovada nos autos pela seguradora a data em que ocorreu a conclusão do procedimento administrativo
.

Logo, não há como sustentar a ocorrência da prescrição com base no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, que se aplica às ações diretas de cobrança e não às demandas regressivas com denunciação da lide.
No caso concreto, o apelante exerceu direito processual previsto nos arts. 125 e 130 do CPC, de modo regular, restando patente, o equivoco da sentença neste ponto.

Em resumo, verifica-se que o reconhecimento da prescrição foi indevido, à luz da jurisprudência majoritária e da interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Ante ao exposto,
merece acolhimento a tese sustentada no apelo interposto, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da lide secundária com relação à seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025